Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. VALOR DA CAUSA. NULIDADE PROCESSUAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEITADA. ALUGUÉIS. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. PROVA. ÔNUS. RÉU.
1. O interesse de agir está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Situação evidenciada, na hipótese, tendo em vista a adequação da medida e a potencial melhora na realidade fática da parte autora.
2. Correto o valor da causa indicado com base nos artigos 58, III, da lei n. 8.245/91.
3. Na ação de despejo por falta de pagamento, a ausência de realização da audiência de conciliação ou mediação não se apresenta como nulidade absoluta, visto que o feito é norteado pelo disposto na Lei no 8.245/91, além do fato de o que o Novo Código de Processo Civil buscou prestigiar os princípios da efetividade, da celeridade processual. Dessa forma, imprescindível a comprovação de prejuízo para a invalidade do ato, conforme preceitua o princípio pas de nullité sans grief.
4. Na hipótese dos autos, afasta-se alegação de nulidade, pois, além de o réu não trazer qualquer comprovação do prejuízo advindo da não designação de audiência de conciliação, o autor se manifestou expressamente quanto ao seu desinteresse na realização da referida audiência.
5. A locação é um contrato bilateral e comutativo, no qual o inadimplemento do locatário permite a propositura de ação de despejo, nos termos da Lei no 8.245/91.
6. Comprovado nos autos a relação jurídica contratual de locação e o inadimplemento, cabe à parte adversa indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (artigo 373, II, Código de Processo Civil), o que não se verificou na hipótese.
7. Preliminares de interesse de agir, de inadequação do valor da causa e de nulidade processual rejeitadas.
8. Recurso conhecido e desprovido.